Tribunal: TJMT
Processo: 1000279-92.2021.8.11.0052
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000279-92.2021.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOAO SOARES DE MENEZES FILHO - CPF: 163.632.721-49 (RECORRENTE), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCEIRA – ARGUMENTA PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA E CONTRARIEDADE AO TEMA 1.061/STJ – DESCABIMENTO – CONTRATO ASSINADO – GRAFIA IDÊNTICA AOS DOCUMENTOS PESSOAIS ACOSTADOS AOS AUTOS – RELAÇÃO JURIDICA COMPROVADA – MÁ-FÉ CONFIGURADA NOS TERMOS DO ART. 80, II DO CPC – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Evidenciado a relação jurídica através do contrato assinado, os documentos pessoais, planilha de proposta simplificada e comprovante de transferência do crédito contratado. Assim, demonstrada a
congruência nas assinaturas firmadas no contrato com os documentos de identidade e CNH, ausente contrariedade ao Tema 1.061 do STJ e desnecessária a realização de perícia grafotécnica.

Litigância de má-fé caracterizada, nos termos do inciso II, do artigo 80, do CPC.

R E L A T Ó R I O

João Soares de Menezes Filho interpôs recurso inominado (id.

173235662), contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O recorrente, em suas razões recursais, fundamenta pela ausência de similitude entre a assinaturas e a contrariedade da decisão de mérito à Tese Repetitiva no Tema 1061 -STJ, REsp. 1.846.649-MA.

O recorrido, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (antigo Banco FICSA S/A), devidamente intimado apresentou contrarrazões (id.

173235666), combatendo as arguições do recorrente e pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos, concluo que a irresignação recursal não merece provimento, isso porque as provas carreadas aos autos e analisadas pelo magistrado demonstram lastro probante suficiente para subsidiar o julgamento da decisão recorrida.

Isso porque, a recorrida acostou aos autos contrato devidamente assinado pelo consumidor, planilha de proposta simplificada constando a projeção da cobrança bem como os valores devidos, cópias dos documentos pessoais do recorrente e comprovante de transferência do crédito contratado para a conta do recorrente, conforme demonstrado (id.

173234763).

Assim, imperioso consignar, que a assinatura lançada no contrato é idêntica àquelas apostas na Cédula de Identidade e Carteira de Habilitação do consumidor, sendo totalmente despicienda a realização de perícia grafotécnica para comprovação.

Senão vejamos:

Assinatura do Contrato (id.

173234763, p.4).

Assinatura Identidade e CNH (id.
173234763, p.5
e 173234718).

Destarte isso, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que o Consumidor/Recorrente, na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, caracterizando evidente litigância de má-fé prevista no inciso II, do artigo 80 do CPC, a qual deve ser mantida conforme bem pontuado pelo julgador singular.

Além disso, o recorrente fundamenta pela
contrariedade da sentença com a Tese Repetitiva no Tema 1061 -STJ, REsp. 1.846.649-MA, tal fundamentação não merece guarida uma vez que as provas dispostas nos autos confirmam de forma translúcida a simetria da assinatura firmada no contrato e as assinaturas nos documentos pessoais do recorrente, de tal sorte que mediante a documentação probatória trazida pela recorrida, ficou demonstrado a autenticidade da assinatura, dispensando inclusive a produção de prova grafotécnica.

Posto isso,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, para manter a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023